Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. CONFLITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS RECÍPROCAS. GRUPO DE WHATSAPP. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de desentendimentos entre vizinhas de condomínio. A lide envolveu disputas por estacionamento, supostas ofensas em grupo de WhatsApp e filmagens realizadas pela ré. A apelante alega cerceamento de defesa pelo não conhecimento de fatos novos e, no mérito, insiste na configuração do dever de indenizar danos morais alegadamente sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e do não conhecimento de petição que noticiava fatos supervenientes; e (ii) saber se as condutas da ré, consistentes em críticas em grupo de condomínio e captação de imagens para documentar infrações, configuram ato ilícito gerador de dano moral ou mero dissabor agravado por animosidade recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, de modo que o não conhecimento de manifestação da parte que apenas reitera a narrativa de animosidade já existente nos autos, sem potencial para alterar a qualificação jurídica dos fatos, não configura cerceamento de defesa, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A responsabilidade civil por dano moral exige conduta ilícita, dano e nexo causal. Em conflitos de vizinhança onde se verifica a existência de ofensas recíprocas e falta de urbanidade de ambas as partes, não se caracteriza o dano moral indenizável, resolvendo-se a questão na esfera do mero aborrecimento cotidiano.
5. O exercício do direito de crítica e a documentação relativa a supostas infrações às normas condominiais, ainda que realizados de forma incisiva em grupo de moradores, inserem-se, em regra, na liberdade de expressão e no exercício regular de direito, mormente quando não evidenciado o intuito exclusivo de macular a honra alheia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e as novas provas pretendidas são incapazes de alterar o deslinde da causa. 2. A existência de ofensas recíprocas e animosidade mútua em conflitos de vizinhança afasta a configuração de dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor da vida em comunidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, V e X; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 493 e 85, § 11; CC, arts. 12, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886946, 0703331-71.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024; TJDFT, Acórdão 1392345, 0701195-58.2020.8.07.0017, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021; TJDFT, Acórdão 1203049, 0711740-86.2017.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2019; TJDFT, Acórdão 1183635, 07117381920178070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019.